Tribunal: TJPA
Processo: 0024255-46.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024255-46.2009.8.14.0097

APELANTE: BRUNO RENAN MARTINS DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0024255-46.2009.8.14.0097

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: BRUNO RENAN MARTINS DE CARVALHO (ADVOGADA: LUANA KEROLLINE CARVALHO CHAVES)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO).
PRELIMINAR DE

NULIDADE PELO RECONHECIMENTO POR MEIO DE PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
RÉU APONTADO PELA CORRÉ QUE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO DELITO. E
ncontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e das testemunhas, em juízo, seguras ao relatarem as condutas delitivas de todo o
iter criminis
.
In casu
, a
condenação do ora recorrente não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois a vítima, Osvaldo Aparecido Martins, em juízo, prestou seu depoimento na presença do acusado, o apontando como um dos autores do delito em comento.
A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da apelação, e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0024255-46.2009.8.14.0097

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: BRUNO RENAN MARTINS DE CARVALHO (ADVOGADA: LUANA KEROLLINE CARVALHO CHAVES)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

-

Trata-se de apelação interposta por Bruno Renan Martins de Carvalho
, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que julgou procedente a
pretensão punitiva estatal em relação ao acusado Bruno Renan Martins de Carvalho, pela prática delitiva disposta no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto,
com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a peça acusatória que “
(...) no dia 04.11.2008, por volta das 17:30 horas os denunciados juntamente com outros três elementos, cuja identificação é ignorada até o momento, no interior de veículo CELTA. cor preta. placa JUQ-3134-PA. conduzido pela 1° DENUNCIADA adentraram na área da empresa NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS. localizada na BR-316, município de Benevides, ocasião em que a DENUNCIADA permaneceu no volante do citado automóvel enquanto o DENUNCIADO com os outros três indivíduos. todos portando três revolveres e uma pistola. adentraram ao imóvel do citado estabelecimento onde renderam e imobilizaram funcionários com braçadeiras e roubaram a quantia de RS-11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), bem como pertences pessoais das vítimas, como note book, aparelhos celulares, e um veículo de marca VW/Gol, sendo este abandonado pela quadrilha logo em seguida. (...) que ao perpetrarem fuga os outros meliantes utilizaram o veículo VW/Gol. que se encontrava no estacionamento da empresa assaltada, enquanto que a mulher que estava no celta, teve dificuldades em manobrar no estacionamento, fato que permitiu que as vítimas se desvencilhassem das amarras e empreendessem perseguição ao veículo dirigido pela primeira denunciada, acionando o CIOP cuja mensagem foi detectada pela Policia Rodoviária Federal de Ananindeua, ocasião em que os policiais fizeram a abordagem de tal veículo e a condutora foi identificada como sendo Rosinéia de Sousa Oliveira, que imediatamente foi reconhecida. pelas vítimas que estavam em seu encalço. como sendo a mulher que conduziu os assaltantes até a empresa para a prática do delito. sendo efetuada sua prisão em flagrante delito e em poder da flagranteada apreendidos dois aparelhos celulares com chips e ainda dois chips. guardados em uma pequena bolsa. Consta ainda que no decorrer da lavratura do auto de prisão em flagrante. as vítimas reconheceram um dos assaltantes em uma fotografia existentes no aparelho celular marca Motorola apreendido em poder da denunciada. sendo que a mesma não declinou o nome de tal individuo, assim como negou ter participação no roubo em tela. Entretanto os policiais conseguiram descobrir o endereço da mesma. local onde foram encontrados vários objetos produtos de outros assaltos e algumas fotografias demonstrando a participação da ora denunciada em crimes, e ante tais evidencias a mesma confessou ter participação no roubo em tela e ainda indicou o denunciado BRUNO RENAN MARTINS DE CARVALHO como articulador e participante do delito em exame, mostrando naquela oportunidade uma foto do mesmo e fornecendo o respectivo endereço. possibilitando, consequentemente, que uma das vítimas identificasse o referido como um dos assaltantes e bem como um elemento em outra foto, cujo nome não foi declinado pela acusada." (sic)

Recebida a denúncia em 04.12.2008, id-5878403.

O apelante sustenta, preliminarmente, a anulação do processo, alegando que a prova obtida no computador é ilícita, pois a autoridade policial não tinha autorização judicial para quebra de sigilo. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da causa de aumento do concurso formal, argumentando que não se amolda aos presentes autos, devendo a pena ser aplicada em seu patamar mínimo com as agravantes do crime em tela.

Contrarrazões do ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.
À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

-

Trata-se de apelação interposta por Bruno Renan Martins de Carvalho
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal em relação ao acusado Bruno Renan Martins de Carvalho, pela prática delitiva disposta no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias multa, em regime inicial semiaberto
.

Presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, conheço do apelo.

No que tange à pretendida anulação do processo, ante a alegada ilicitude na obtenção da foto do apelante, tenho que não assiste razão ao ora recorrente.

Importante ressaltar que a ré Rosinéia, após confessar o crime, informou o nome de seu comparsa e o indicou como corréu, fornecendo inclusive seu endereço. Somente após isso, os policiais encontraram uma fotografia de Bruno no celular da ré, sendo reconhecido pelas vítimas. Apesar de o reconhecimento fotográfico ser nulo, esta não foi a única prova de autoria obtida nos autos. Logo, sendo desconsiderado, a autoria continua comprovada por outros meios de prova obtidos no decorrer da instrução processual.

Observo do depoimento de uma das vítimas, Sr.
Osvaldo Aparecido Martins,
em juízo, ids-5878826 e 5878827, “
que o delito ocorreu em seu estabelecimento comercial, sendo enfático em afirmar que todos os agentes criminosos estavam sem capuz. Sendo que seu filho e funcionários saíram em perseguição a um dos carros envolvidos no evento, ao sair da empresa, o qual foi parado pela polícia rodoviária federal, quando se verificou que se tratava de veículo conduzido pela ré Rosinéia.
Que na delegacia, a referida ré forneceu nome, foto e endereço do apelante Bruno, identificando-o como um dos agentes do fato delituoso
.”

Consoante as declarações feitas pelas testemunhas e pelas vítimas, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo, depreende-se que os relatos são coerentes, convergentes, detalhados e harmônicos, capazes de servir de subsídios para a condenação do apelante.

In casu
, observo que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, foram apresentados outros elementos probatórios, que atestaram a autoria delitiva, como no caso do reconhecimento feito pela vítima, Osvaldo Aparecido Martins, em juízo, prestando seu depoimento na presença do acusado, inclusive, id-5878830.

Ressalto ainda que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Pelas razões acima, rejeito a preliminar de nulidade sustentada pela defesa.

Quanto à pretensão de exclusão do concurso formal, convém ressaltar que restou comprovado nos autos que o delito foi cometido em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas e bens jurídicos tutelados diferentes, eis que foi subtraída a quantia de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) da empresa Norte Indústria e Comércio de Móveis e Estofados, além dos pertences pessoais (notebook, aparelhos celulares e um veículo) das vítimas Osvaldo Martins, Maycon Ferraz e Luiz Cláudio, funcionários da empresa. Desta forma, tem-se configurado, portanto, o concurso formal de crimes.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ"
(HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/02/2017).

Quanto à dosimetria da pena, nada tenho a reformar. A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da inexistência de elementos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento presentes no art.
157, § 2º, I e II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Presente o concurso formal de crimes, mantenho a elevação da pena em 1/3, eis que adequada e proporcional à reprimenda, totalizando 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024